Tribunal: TJDFT
Processo: 0737152-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737152-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: SINDUNDF IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL contra ato ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DF e o PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIEÊNCIAS DA SAÚDE, consubstanciado na realização de processo seletivo interno para a formação de cadastro reserva de servidores da carreira médica e de enfermeiro para o exercício de docência no curso de graduação em Medicina e Enfermagem da ECS, respectivamente. Explica que em maio do corrente ano foi publicado edital de processo seletivo interno para a formação do referido cadastro reserva, sendo tal ato flagrantemente ilegal e inconstitucional, pois fere regra constitucional do concurso público e a Lei no 6969/2021, pois cria forma de ingresso não prevista no ordenamento jurídico vigente. Afirma que o ato ofende a moralidade e o princípio da impessoalidade, pois restringe o acesso apenas para os servidores que já fazem parte da Secretaria do Estado de Saúde, além de criar subterfúgio para contornar a exigência constitucional de concurso público. Aponta, ainda, desrespeito à súmula vinculante 43 do Supremo Tribunal Federal, além de precedentes históricos e jurisprudenciais. Destaca, ainda, que houve desrespeito à recomendação 19/2015 do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que expressamente consignou a violação ao livre acesso aos cargos mediante concurso público e a necessidade de que os cargos de professores da FEPECS deveriam ter sido criados por Lei Distrital e preenchidos por servidores do quadro de pessoal da própria FEPECS, devidamente admitidos por via do concurso público. Ressalta que o Tribunal de Contas do Distrito Federal foi categórico ao determinar que o corpo docente da ESCS seja constituído por profissionais da carreira do magistério superior vinculados à UnDF, selecionados por concurso público, determinando expressamente que se diminuam a quantidade de servidores em exercício na ESCS à medida que ocorra a efetiva constituição da UnDF. Destaca que a Lei no 6.969, de 8 de novembro de 2021 instituiu a carreira do magistério superior do Distrito Federal, existindo artigo que prevê expressamente que o ingresso na carreira do magistério superior do Distrito Federal se dá exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Afirma que existe concurso público vigente, regido pelo Edital no 01/2022 – UNDF/REIT, que conta com ao menos 75 candidatos aprovados nas áreas de Enfermagem e Medicina, além de dezenas de aprovados em áreas correlatas, os quais também poderiam atuar na ESCS. Discorre acerca do prejuízo à população em geral em razão do deslocamento de profissionais da área de saúde para a docência, ao passo da existência de falta de médicos e enfermeiros para o atendimento à população. Tece demais considerações acerca da ilegalidade do ato. Requer a concessão de liminar para suspender o processo seletivo interno até o julgamento final do mandado de segurança. No mérito, pleiteia a concessão da segurança para anular o ato impugnado. A petição inicial foi instruída com diversos documentos de ID 75785534 e seguintes. Custas recolhidas no ID 75802440. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, registre-se que verifico a existência de pertinência temática que legitima o sindicato a impetrar o presente mandado de segurança coletivo, conforme previsto no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal. Outrossim, o prazo de 120 dias previsto na Lei no 12.016/2009 foi respeitado, pois o edital foi publicado em 6 de maio de 2025 e o mandamus impetrado em 2 de setembro de 2025. Recebo, pois, o presente mandado de segurança e passo à análise do pedido liminar. Conforme dispõe o art. 5°, LXIX e LXX da Carta Magna, o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional previsto para a tutela direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Esta via mandamental se encontra submetida ao procedimento especial constante da Lei 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos ilegais. Assim dispõe o artigo 1o da Lei no 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. (destacado) Conforme dispõe a Lei no 12.016/2009, o juiz poderá conceder a tutela pretendida, desde que evidenciados fundamentos relevantes e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (destacado) A tutela específica buscada no presente rito sumário especial exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, por meio de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade ligada ao Poder Público. No caso, a controvérsia cinge-se à existência de direito líquido certo à anulação do processo seletivo interno para a formação de cadastro reserva de servidores da carreira médica e de enfermeiro para o exercício de docência no curso de graduação em Medicina e Enfermagem da ECS, respectivamente. Ao Poder Judiciário, diante da independência dos Poderes, somente é permitida a análise do ato administrativo sob os aspectos da legalidade, considerando, neste particular, a competência, a finalidade, a motivação e o objeto, que constituem os requisitos necessários à sua formação. Incabível, portanto, o controle jurisdicional do ato administrativo, no que tange ao seu mérito, ou seja, quanto aos critérios de conveniência e oportunidade que inspiraram o administrador. O Edital publicado para a formação do referido cadastro reserva, ID 75785543, indica a realização de processo seletivo interno para formação de cadastro reserva de servidores da carreira de enfermeiro e médico para o exercício de atividade de docência, restringindo o acesso aos servidores da Secretaria do Estado de Saúde, conforme verifica-se no item 1.1.3.3., in verbis: 1.1.3.3. Devido à metodologia adotada na ESCS, a atividade de docência caracteriza-se por necessitar de servidores da SES/DF pertencentes à assistência e/ou quadro de gestão. Entretanto, a Lei no 6969/2021, que criou a Carreira Magistério Superior do Distrito Federal dispõe em seu artigo 4o: Art. 4o O ingresso na carreira Magistério Superior do Distrito Federal dá-se, exclusivamente, por concurso público de provas e títulos, atendidos os seguintes requisitos de investidura: I – professor de educação superior: diploma de curso superior ou habilitação legal equivalente e titulação mínima obrigatória de especialização, com carga horária mínima de 360 horas, ambos fornecidos por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, com formação nas áreas definidas no edital normativo do concurso público e registro no conselho de classe profissional, quando o edital assim estabelecer; II – tutor da educação superior: diploma de curso superior ou habilitação legal equivalente e titulação mínima obrigatória de especialização, com carga horária mínima de 360 horas, ambos fornecidos por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, com formação nas áreas definidas no edital normativo do concurso público e registro no conselho de classe profissional, quando o edital assim estabelecer. § 1o Pode ser exigido, como etapa do concurso público de que trata o caput, curso de formação em metodologias de ensino inovadoras, de caráter eliminatório e classificatório, conforme disposto no edital normativo do concurso. § 2o O servidor da carreira Magistério Superior do Distrito Federal tem lotação na Universidade do Distrito Federal – UnDF e exercício nas suas unidades. O artigo 37 da Constituição Federal dispõe: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. A súmula vinculante 43 do Supremo Tribunal Federal determina: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Ensina José dos Santos Carvalho Filho: A prévia aprovação em concurso público é, como regra, condição de ingresso no serviço público. O alcance da exigência deve ser o mais amplo possível, de modo que pode se considerar que a exigência da aprovação em concurso se configura como a regra geral. (in Manual de Direito Administrativo, 15a Edição, Editora Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 2006, pág. 516/517). Assim, obviamente, este tipo de seleção interna macula não só a Lei que institui a carreira do magistério superior no Distrito Federal bem como a própria Constituição Federal, que ordena a obrigatoriedade da realização de concurso público para preenchimento de vagas em cargos públicos. O requisito de que o candidato pertença à carreira de saúde para concorrer ao cargo de docente representa burla ao regramento constitucional que exige submissão a concurso público para investidura em cargos efetivos dos quadros da Administração, devendo ser assegurada uma concorrência igualitária a todos os indivíduos, que preencham os requisitos legais e pretendam ingressar no serviço público, sem interferências que denotem favorecimento pessoal de poucos que compõem determinada categoria. Ademais, a realização de seleção interna não é razoável e não se amolda ao regime constitucional vigente, além de contrariar a recomendação expressa do Tribunal de Contas do Distrito Federal no Processo no 16657/2019, conforme se verifica no ID 75785542. Há, ainda, a comprovação da existência de concurso público vigente, regido pelo Edital no 01/2022 – UNDF/REIT, que conta com 75 candidatos aprovados nas áreas de Enfermagem e Medicina, além outros aprovados em áreas correlatas, os quais também poderiam atuar na ESCS, conforme comprovado no ID 75785543. Por fim, cabe destacar que tal medida causa prejuízo também aos serviços públicos de saúde, pois ao deslocar médicos e enfermeiros para a docência superior, novamente incide em ofensa à Constituição Federal, uma vez que o artigo 196 da Constituição da República garante a todos os brasileiros a prestação gratuita de serviços de saúde, garantido por meio de políticas sociais e econômicas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, com acesso universal e igualitário aos serviços, assumindo-os como dever do Estado. Assim, verifica-se presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela. Neste sentido: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO. ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTÉRIO. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE. TEORIA DA DERROTABILIDADE DAS NORMAS. NÃO INCIDÊNCIA. EDUCAÇÃO BÁSICA. PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainvestidura em cargo público depende de prévia aprovação em concurso público, de acordo com o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante no 43, editada pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Este Tribunal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2014.00.2.002911-2, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 8o e 13, da Lei Distrital no 5.141/2013, os quais possibilitavam seleção interna de professores da educação básica para o exercício de docência na FUNAB/DF. 3. Não pode a Escola Superior de Magistério realizar seleção interna, objetivando selecionar servidores da Carreira de Magistério Público ou de Orientadores Educacionais da Secretaria de Educação do Distrito Federal para o exercício de docente no Curso de Pedagogia da Escola Superior do Magistério da FUNAB, pois a aceitação de tal procedimento contraria julgado desta Casa, que declarou a incompatibilidade da norma distrital permissiva com a Constituição Federal, na parte que impõe a obrigatoriedade de concurso público para preenchimento de vagas em cargos públicos. 4. De acordo com a teoria da derrotabilidade das regras, pode-se afastar ou negar aplicação a uma norma, quando uma relevante exceção se apresente, isto é, admite-se o afastamento da regra geral diante da incompatibilidade da norma e sua finalidade. 5. No entanto, o requisito de que o candidato pertença à carreira de Magistério Público do DF para concorrer ao cargo de docente no Curso de Graduação em Pedagogia na Escola Superior de Magistério – ESM da FUNAB/DF não é razoável, pois não se amolda ao regime constitucional vigente. 6.O deslocamento de professores da educação básica, para a docência superior, acarreta ofensa à Constituição Federal, uma vez que em seu inciso I, artigo 208, prevê a obrigatoriedade e gratuidade da educação básica dos quatro aos 17 anos de idade, evidenciando o prestígio desta fase educacional ao ensino superior. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1005557, 20160110720199APO, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2017, publicado no DJe: 24/03/2017) Dessa forma, DEFIRO a medida liminar para suspender o ato impugnado. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações no prazo de dez dias. Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de dez dias, informe se há interesse em ingressar no feito. Após, dê-se vista ao Ministério Público e, oportunamente, venham conclusos para prolação de sentença. Brasília, DF, 3 de setembro de 2025 16:41:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador